Tribunal: TJSP
Processo: 1518100-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendidA a absolvição por insuficiência probatória – não acolhimento – autoria, materialidade e finalidade mercantil comprovadas – dosimetria – penas e regime inicial adequadamente fixados – Inadmissível a outorga do redutor previsto no art. 33, §4o da lei no 11.343/06 – circunstâncias do fato, grande quantidade de droga apreendida (cerca de 30 kg de maconha) e

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendidA a absolvição por insuficiência probatória – não acolhimento – autoria, materialidade e finalidade mercantil comprovadas – dosimetria – penas e regime inicial adequadamente fixados – Inadmissível a outorga do redutor previsto no art. 33, §4o da lei no 11.343/06 – circunstâncias do fato, grande quantidade de droga apreendida (cerca de 30 kg de maconha) e comprovada dedicação do réu a atividades criminosas impedem a outorga do privilégio – inviável a aplicação da delação do art. 41 da lei de drogas e o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu – recurso não provido.